Tribunal: TJMT
Processo: 1076737-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1076737-47.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANITA NUNES PIOVESAN - CPF: 383.570.971-20 (RECORRIDO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Regularização ambiental. Cadastro ambiental rural (CAR). Demora administrativa. Prazo regulamentar. Decreto estadual n. 697/2020. Direito à razoável duração do processo. Omissão ilegal configurada. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT a observância do prazo previsto no art. 32, inc. III, do Decreto Estadual no 697/2020, para conclusão da análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT266616/2024, referente a imóvel rural situado no Município de Juara/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora da Administração Pública estadual em concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural, além do prazo regulamentar de 180 dias, configura violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O direito à razoável duração do processo administrativo possui estatura constitucional e impõe à Administração Pública o dever de decidir em tempo compatível com os prazos por ela própria fixados em norma regulamentar.

4. O Decreto Estadual no 697/2020 estabeleceu prazo máximo de 180 dias para a conclusão da análise administrativa, autolimitando a discricionariedade temporal do órgão ambiental e criando legítima expectativa ao administrado.

5. A inércia administrativa, sem justificativa idônea e específica, caracteriza omissão ilegal e abuso de poder, não sendo admissível a invocação genérica de acúmulo de serviço ou deficiência estrutural para afastar o cumprimento do prazo normativo.

6. A ordem judicial limita-se a compelir a Administração a decidir, sem interferir no mérito técnico do ato administrativo, preservando o princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese de julgamento.

7. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento
: “Configura omissão administrativa ilegal a não conclusão da análise do Cadastro Ambiental Rural no prazo máximo previsto no Decreto Estadual no 697/2020, assegurando-se ao administrado, por mandado de segurança, o direito à decisão administrativa em tempo razoável, sem ingerência judicial no mérito técnico do ato”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; CPC, art. 487, inc. I; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Remessa Necessária Cível no 1040268-02.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1076737-47.2025.8.11.0041.

A sentença concedeu a segurança pleiteada para determinar às autoridades coatoras – Superintendente da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental e Superintendente de Gestão Florestal, ambos vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – que observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 266616/2024, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa VIII – Parte 02, situado no Município de Juara/MT, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 343600362).

A impetrante sustentou que o Cadastro Ambiental Rural – CAR no MT266616/2024 permanece com status "Em Análise" desde 26/12/2024, ultrapassando o prazo regulamentar aplicável, o que ocasiona relevantes prejuízos de ordem jurídica e econômica, notadamente pela insegurança quanto à regularização ambiental do imóvel e pela limitação ao acesso a financiamentos e demais atos administrativos dependentes da validação do CAR.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença submetida a reexame necessário (Id 345224372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do presente reexame necessário. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

No caso em análise, a sentença concedeu integralmente a segurança pleiteada, determinando que as autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 266616/2024 (Id 343600362).

A controvérsia central reside na definição se a demora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da parte impetrante configura violação a direito líquido e certo, passível de correção via mandado de segurança.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos.

Os documentos acostados nos autos demonstram que o CAR n. MT266616/2024 foi submetido à análise do órgão ambiental em 26 de dezembro de 2024 (Id 343600350). A ação mandamental foi ajuizada em 08 de agosto de 2025. O lapso temporal transcorrido entre o protocolo e a impetração supera sete meses, período no qual o administrado não obteve uma resposta conclusiva do Estado, permanecendo o processo estagnado na fase de análise.

Di Pietro
[2]
explica que a Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, responsável pela chamada Reforma do Judiciário, incluiu o inciso LXXVIII no artigo 5o da Constituição Federal, garantindo a todos, tanto na esfera judicial quanto administrativa, o direito à duração razoável do processo e à existência de mecanismos que assegurem maior celeridade na sua tramitação.

Essa previsão constitucional se refere à necessidade de que processos judiciais e administrativos sejam concluídos em prazo razoável. O objetivo evidente é tornar a tramitação mais rápida, o que depende da criação de instrumentos adequados para esse fim, pois não basta estabelecer metas sem fornecer os meios necessários para alcançá-las.

Nesse contexto, destaca-se a súmula vinculante, prevista no artigo 102, § 2o (com redação dada pela referida Emenda) e no artigo 103-A, também introduzido pela Emenda. Após aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante passa a ser obrigatória não apenas para os demais órgãos do Judiciário, mas também para toda a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas.

Com isso, diversos processos judiciais e administrativos podem perder utilidade quando versarem sobre matérias já definidas por súmula vinculante. Além disso, a prática da Administração Pública de prolongar discussões, especialmente na esfera judicial, por vezes chegando ao limite da imoralidade administrativa, tende a ser restringida com esse instrumento, contribuindo significativamente para a redução do tempo de tramitação dos processos administrativos e judiciais.

No âmbito infraconstitucional, a lacuna que outrora existia quanto aos prazos específicos para licenciamento e regularização ambiental no Estado de Mato Grosso foi sanada.

O Decreto Estadual no 697, de 03 de abril de 2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental, estabeleceu de forma cristalina os prazos a serem observados pela SEMA.

O artigo 32, inciso III, do referido Decreto Estadual, fixa o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão definitiva acerca dos pedidos de licenciamento ambiental ou atos correlatos que demandem análise técnica, salvo disposição legal em contrário.

A inércia da Administração Pública ultrapassou o limite regulamentar estipulado pelo próprio Poder Executivo Estadual. Ao editar o Decreto n. 697/2020, o Estado de Mato Grosso autolimitou seu poder discricionário temporal, criando para o administrado a legítima expectativa de ter seu pleito apreciado dentro daquele interregno.

O descumprimento desse prazo, sem justificativa plausível baseada em fato extraordinário ou força maior específica do caso concreto, configura ilegalidade e abuso de poder por omissão. Não se sustenta a tese defensiva genérica baseada no acúmulo de serviço, na falta de servidores ou na complexidade dos processos para justificar atrasos indefinidos.

Neste sentido:

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LXXVIII, o direito à razoável duração do processo administrativo, sendo dever da Administração Pública observar os prazos fixados em norma infralegal. O Decreto Estadual no 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para conclusão da análise do CAR, cuja inobservância, sem justificativa idônea, caracteriza omissão administrativa. A sentença apenas determinou a análise do processo no prazo legal, sem adentrar no mérito técnico do pedido, não implicando, portanto, ingerência indevida sobre o conteúdo do ato administrativo. A ausência de decisão administrativa, mesmo diante do protocolo regular do requerimento, vulnera o direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo razoável, nos moldes do art. 5o, XXXIII e LXXVIII, da CF/1988. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10402680220258110041, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

É imperioso destacar que a intervenção do Poder Judiciário, neste cenário, não fere o princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial exercido aqui não adentra o mérito administrativo, ou seja, não se está determinando que a SEMA aprove ou reprove o CAR, nem se imiscui nos critérios técnicos de avaliação ambiental. A ordem judicial se limita ao aspecto da legalidade e da moralidade administrativa, compelindo a autoridade a exercer seu múnus dentro do prazo que a própria lei lhe impõe.

A alegação de obediência à ordem cronológica, embora seja um princípio salutar da impessoalidade, não serve de salvo-conduto para o descumprimento dos prazos legais máximos. A ordem cronológica deve ser respeitada dentro dos parâmetros de tempo estabelecidos pela norma de regência. Quando a fila anda em ritmo incompatível com a lei, violando o direito à razoável duração do processo, nasce para o prejudicado o direito de buscar a via judicial para destravar o andamento de seu pleito.

Assim, restou evidenciada a violação a direito líquido e certo do impetrante, decorrente da omissão da autoridade coatora em concluir a análise do processo administrativo de regularização ambiental dentro do prazo legal de 180 dias previstos no Decreto Estadual n. 697/2020.

A sentença que determinou a conclusão da análise, respeitando as exigências técnicas legais, aplicou corretamente o direito à espécie e deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

[2]
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 228.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026